Tribunal: TJDFT
Processo: 0724058-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0724058-20.2024.8.07.0000 PACIENTE: MANOEL LACERDA DE ANDRADE IMPETRANTE: THIAGO CHRISTIAN DE FRANCA CARVALHO, THIAGO RODRIGUES BRAGA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MANOEL LACERDA DE ANDRADE, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Tribuna do Júri de Ceilândia/DF e, como ilegal, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal e art. 14 da Lei 20.826/2023 (homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) (processo de liberdade provisória n. 0717473-40.2024.8.07.0003). Alegou a Defesa Técnica (Dr. Thiago Rodrigues Braga e Dr. Thiago Christian de Franca Carvalho) que o paciente foi investigado pela prática de homicídio doloso qualificado, contra a vítima João Paulo de Oliveira Lourenço, ocorrido em 27-maio-2024. Salientou que a 23a Delegacia de Polícia, em menos de 12 horas, concluiu o inquérito e representou pela prisão preventiva do paciente, a qual foi decretada, e, em seguida, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente. Argumentou não estarem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente por não haver dados concretos que demonstrem a necessidade da prisão cautelar, a qual não pode ser usada como punição antecipada nem se pautar em meras suposições de reiteração delitiva. Afirmou que não houve qualquer tentativa de intimação do paciente para prestar esclarecimentos e nenhuma diligência foi feita para localizar mais testemunhas. Salientou que o paciente é primário, de bons antecedentes, tem família constituída, residência no distrito da culpa, trabalho lícito (local, aliás, onde se deu o fato), é menor de 21 anos de idade e pode responder em liberdade. Afirmou que a testemunha (ocular) dos fatos, esposa do paciente, relatou que seu marido não é uma pessoa violenta, nunca presenciou esse tipo de atitude por parte dele e a vítima o ameaçou - mas tais condições foram ignoradas. Aduziu, assim, que se trata de fato isolado na vida do paciente, e não se justifica a prisão preventiva. Elucidou que o paciente não está foragido e não tentou fugir após o fato, mas ficou tão assustado que sua reação imediata foi procurar um advogado Acrescentou que, por outro lado, o ofendido era envolvido em inúmeros crimes, inclusive estava em cumprimento de pena em regime aberto, por crime de ameaça, bem como ostentava condenações por desacato e porte ilegal de arma de fogo, furto em shopping, dentre outras. Logo, os motivos do crime deveriam ter sido melhor investigados. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação de prisão preventiva, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. A autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública, sob alegação de que o crime abalou a ordem pública local e a paz social, uma vez que foi praticado à luz do dia, em razão de discussão banal sobre o salgado que o ora paciente havia vendido e, em razão do descontentamento da vítima, sacou a arma de fogo e efetuou diversos disparos na vítima, que faleceu no local; bem como para a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista que, logo após o delito, não foi mais localizado e sequer sua esposa sabia seu paradeiro, e ela ainda informou que ele é originário da Paraíba, onde tem parentes (ID 198266589, do processo de referência). O Ministério Público oficiou favoravelmente à prisão cautelar (ID 60204134, p. 5-8). Em 27-maio-2024, a eminente autoridade judiciária decretou a prisão preventiva para aplicação da lei penal, em razão do paciente ter-se evadido do local dos fatos e permanecer foragido, e para a garantia da ordem pública, em razão da violência e agressividade demonstrados, nos seguintes termos (ID 60204134, p. 9-13): DECIDO. Os fatos narrados na representação da autoridade policial dão conta de que o representado praticou gravíssimo crime contra a vida da vítima. Oportuno registra a manifestação do Membro do Ministério Público (ID ) in verbis: (...) A materialidade e os indícios de autoria em relação aos fatos supracitados encontram-se devidamente demonstrados nos autos, conforme se verifica das provas colhidas até o momento, pois se trata de delito praticado com autoria conhecida. Necessária, portanto, a intervenção judicial para conter o perigo concreto de reiteração delitiva e resguardar a ordem pública. Ademais, os próprios fatos demonstram de forma clara que o indiciado, ao evadir-se do local dos fatos e manter-se foragido, não pretende responder por seus atos em ação penal proposta em seu desfavor, furtando-se a eventual aplicação da Lei Penal. No presente caso, tem-se que a materialidade e autoria do delito estão bem delineadas nas investigações, além disso, a periculosidade em concreto do representado demonstrada por intermédio do delito ora praticado, impõe a necessidade de que a ordem pública deva ser resguardada. Por fim, é salutar a existência de fundadas razões para a decretação da prisão do representado, uma vez que seu ato de violência e agressividade deixa clara a necessidade de se resguardar a ordem pública, visto que o modo como o representado agiu contra a vítima, demonstra sua periculosidade exacerbada. Nesse contexto, a prisão preventiva é a única medida adequada e proporcional no caso concreto. DIANTE DO EXPOSTO, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MANOEL LACERDA DE ANDRADE, filho de Maria de Fatima Lacerda Andrade e de pai não declarado, nascido em 28/08/2004, CPF no 147.619.334-70, nos termos do art. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, e do art. 20 da lei 11.340/2006. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e ofício de encaminhamento. (grifos nossos). Em 11-junho-2024, a eminente autoridade judiciária indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, sob os fundamentos de que: o crime imputado ao paciente tem pena máxima de 30 (trinta) anos; há prova da materialidade e indícios de autoria, tanto que o houve o recebimento da denúncia; e os fatos se revestem de especial gravidade, pois, em razão de discussão banal, o paciente teria desferido três disparos de arma de fogo contra a vítima, o que teria sido desproporcional à conduta desta. Confira-se (ID 60204133): É o relato do essencial. DECIDO. Anoto, de início, que, tendo já havido decisão de primeira instância a respeito da decretação da prisão preventiva, o pleito de revogação da prisão preventiva perante este Juízo, e não perante a segunda instância de revisão, só pode ser articulado sob a alegação de que fatos novos surgiram após a referida decisão. É o que se extrai, mutatis mutandis, do art. 316 do CPP, que abre a possibilidade de a prisão preventiva ser revogada caso os motivos que ensejaram sua decretação não mais subsistam. Após compulsar detidamente os autos, verifico que, de fato, existem provas acerca da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria em desfavor do réu, motivo pelo qual a denúncia foi recebida conforme decisão de Id. 198408031 da Ação Penal correlata - no 0716316- 32.2024.8.07.0003. O presente caso refere-se a crime doloso contra a vida, cuja pena máxima cominada é de 30 (trinta) anos, o que atende ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. A prisão preventiva do acusado foi recentemente decretada, de modo que não encontro nos autos novas circunstâncias fáticas capazes de alterar a situação prisional do réu. A conduta imputada a Manoel reveste-se de especial gravidade, uma vez que se trata, em tese, de homicídio qualificado, no qual a reação do acusado ao disparar a arma de fogo três vezes, ao menos, teria sido desproporcional à ação da vítima. Segundo consta nos autos do inquérito, corroborado inclusive pelo depoimento prestado pela esposa do acusado, o crime teria ocorrido em decorrência de uma discussão banal entre a vítima e o réu. Nesse contexto, a periculosidade concreta do representado, evidenciada pelo delito ora praticado, impõe a necessidade de resguardar a ordem pública. Ademais, conforme adequadamente arguido pela defesa, as circunstâncias do crime ainda não foram totalmente apuradas. Sendo elementos constitutivos da ação delituosa, é imperativo obter tais esclarecimentos para o correto julgamento da ação penal. Todavia, conforme anteriormente exposto, existem elementos suficientes de materialidade e autoria do delito, razão pela qual a denúncia foi devidamente recebida na ação correlata. Durante a instrução processual, observando estritamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, o acusado terá a oportunidade de se defender da acusação utilizando todos os meios de prova admitidos em direito, incluindo a autodefesa durante seu interrogatório. Cumpre ressaltar que os autos da ação penal tramitam sob a modalidade de Juízo 100% digital, com audiências realizadas, em regra, por videoconferência. Dessa forma, o acusado, mesmo que foragido, poderá comparecer ao ambiente virtual para prestar os esclarecimentos sobre os fatos, caso assim deseje. A respeito: (...) Quanto às condições pessoais do réu, o fato de o acusado possuir família, trabalho lícito e residência fixa no Distrito Federal não perfaz argumento suficiente a ensejar o direito de responder ao processo em liberdade. Conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, condições subjetivas favoráveis ao acusado não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação ( AgRg no HC 597.051/SP , Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 28/9/2020), o que entendo ser o caso, ao menos neste momento processual. Ante o exposto, indefiro o requerimento defensivo e MANTENHO a prisão preventiva de MANOEL LACERDA DE ANDRADE, qualificado, com fundamento na garantia da ordem pública. A data da decisão deverá ser aposta na tabela de controle do prazo de 90 (noventa) dias, a qual ficará em pasta compartilhada deste Juízo, para acesso de todos. (grifos nossos). Pois bem. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal). Extrai-se dos autos que a eminente autoridade judiciária observou o atendimento aos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, pois: consignou que o delito imputado ao paciente possui pena máxima superior a 30 anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal); registrou a presença do “fumus comissi delicti”, inclusive noticiou o recebimento da denúncia; e apontou fundamentos para o “periculum libertatis”, consistentes na fuga do paciente e no perigo à ordem pública, com base em elementos do caso concreto. Destarte, ao menos segundo um juízo perfunctório como é próprio em sede de liminar, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano. Necessária se faz uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 13 de junho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator